Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-61.2008.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002540-61.2008.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO PAES DA SILVA - CPF: 005.772.581-09 (RECORRENTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAL SEBASTIAO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA D
O

RECORRENTE

–

ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

– 2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– TESE QUE NÃO RESTOU
COMPROVADA –

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–

3.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente pelo crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva do aludido injusto penal devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do

recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros d
a
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Benedito Paes da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0002540-61.2008.8.11.0033
,
pelo Juízo da
1
ª Vara da
Criminal
Comarca de
São José do Rio Claro
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado

(
arts
.
121, §2º,
II e I
V
,

c/c 1
4
,

II
,
do Código Penal
), determinando
a
subm
issão

do recorrente

a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
recorrente, forte nas razões recursais lançadas no I
D
161795325
, postula
a
sua

absolvição

sumária
ao argumento de que não há provas suficientes que evidenciem a autoria delitiva contra sua pessoa
;
e,
subsidiariamente,

a
desclassificação d
a tentativa de
homicídio
qualificado
para o
crime
de
lesão corporal, argumentando que não agiu com
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
veem
no I
D
161795329
, requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
161795330
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no I
D
167595164
, manifesta
-se
pel
o desprovimento
do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, acostada no I
D

161795238
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2008, no período matutino, na via pública, notadamente no Bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio

Claro/MT,
BENEDITO PAES DA SILVA
, consciente e imbuído de ‘animus necandi’ [vontade de matar], impelido por
motivação fútil, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
e com o emprego de arma branca, tentou matar o ofendido
Denival
Sebastião da Silva
com três golpes de faca, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações que, na data anterior ao fatídico episódio criminoso, o increpado e a vítima estavam em uma festa nas dependências do ‘Bar do Celso’ quando, então, ambos tiveram um breve desentendimento banal por motivo de somenos importância, que seria por conta de jogo de sinuca.

Consta que, por conta do breve entrevero
suso
narrado [
motivo fútil
], nas circunstâncias de tempo e local acima citadas, enquanto a vítima transitava por uma das ruas do Bairro Jardim Rio Claro sem tampouco notar a presença do denunciado e, assim, sem poder esboçar qualquer reação, simplesmente foi atacada por este, que ali surgiu e imediatamente passou a golpeá-la por trás com uma faca que portava àquele instante [
recurso que dificultou a defesa
].

É produto das investigações que o ofendido foi atingido na região do supercílio e, ao entrar em luta corporal no intuito de salvaguardar sua própria vida, foi golpeado nas regiões do tórax e do braço esquerdo.

A partir daí, a companheira do denunciado, Lucilene Pires do Nascimento, que presenciou o ataque corporal, interveio em favor do ofendido e passou a pedir para que fosse cessada a ação criminosa e, somente assim, o increpado interrompeu o comportamento delituoso.

Emerge dos informes policiais que o crime doloso contra a vida somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que sua própria companheira intercedeu em favor do ofendido, que também foi socorrido e encaminhado de pronto à unidade médica hospitalar.
[...]
Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade do crime
não
fo
i
objeto de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer sua absolvição sumária e,
subsidiariamente
, a desclassificação do crime doloso contra a vida para
o de lesão corporal
de natureza leve
(art. 129
,
caput
,

do Código Penal).

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente concorreu para a prática do crime doloso
contra a vida narrado
na exordial, porquanto não obstante
ele
tenha alegado que
jamais portou qualquer tipo de arma e que não houve qualquer desentendimento pretérito com a vítima,
e
não obstante
esta
tenha provoca
do aquele
,
se verifica que
,
na fase policial a vítima,
Denival
Sebastião da Silva
, relatou
que
,
após entrar em luta corporal com o
insur
g
ente
, este teria desferido
naquele
quatro facadas que atingiram o rosto, o braço e as costas
do ofendido
, sendo imperioso registrar que
as

suas
declarações foram confirmadas em juízo, consoante se infere destes trechos
do seu segundo
seu depoimento
:

[...]

declarou em audiência que
havia tido um desentendimento com o acusado na noite anterior
, enquanto confraternizavam. Narrou que, no dia em questão,
transitava de bicicleta pela via pública quando fora surpreendido pelo réu, que, repentinamente, passou a desferir golpes de faca contra si, vindo-lhe a atingir na região das costas, rosto e braço
. Declarou que
o denunciado somente cessou o ataque corporal porque a esposa dele interveio em seu favor
. Consignou, por fim, que fora encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal. [Depoimento Judicial - mídia audiovisual de Id. 62273539].
[...]

(
Denival
Sebastião da Silva
, vítima, trechos de depoimento judicial
extraído
s
da sentença de pronúncia constante no
ID
161795316, p.
5)
.

Destacamos

Nesse mesmo sentido foram as palavras das testemunhas Lucilene Pires do Nascimento e Cristiana Nascimento Viana da Silva,
que
na fase extrajudicial
narraram o seguinte:

[...]
estava acompanhada de BENEDITO PAES DA SILVA, quando o suspeito
DENIVAL SEBASTIÃO DA SILVA, se aproximou e entrou em vias de fato com Benedito;
Que
foram apartados pela própria depoente

[...].

(Lucilene Pires do Nascimento, informante, ex-mulher do recorrente, depoimento extrajudicial
visto no

ID 161791433, p. 70
)

Destacamos

[...]

os dois entraram em vias de fato e, de acordo com comentários no bairro onde mora, a depoente acredita que o suspeito [
Denival
] estava sangrando
quando chegou em casa;
Que
a depoente também acredita que seu
ex
padrasto, Benedito Paes da Silva, estava portando um canivete
;
Que
na hora da briga, a depoente entrou no local onde haviam ido buscar os
ajulejos
e não viu o que aconteceu
[...].

(
Cristiana Nascimento Viana da Silva, testemunha, enteada do recorrente, depoimento extrajudicial
visto no
ID 161791433, p. 71/72)
Destacamos

Além disso, a informante Natália Iria da Silva, mãe da vítima, em juízo relatou que “
vítima e réu eram amigos, contudo, tinham se desentendido na noite anterior. Esclareceu, em síntese, que a testemunha ocular Lucilene Pires do Nascimento lhe confessou que o acusado somente não ceifou a vida de seu filho porque ela gritou pedindo para que cessasse o ataque corporal e ele, assim, empreendeu fuga
”
.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
vista no
ID 161795316).

Por sua vez, o
policial militar William Ferreira do Nascimento, responsável pelo atendimento da ocorrência,
disse
, em juízo que “
fora a força policial acionada pelo canal de emergência 190, cujos informes noticiavam a ocorrência de tentativa de homicídio. Relatou que à ocasião a vítima, que ostentava lesões no rosto, costas e braços, disse desconhecer as razões da injusta agressão. Em relação ao réu, lembrou-se que à época não foi localizado. [Depoimento Judicial - mídia audiovisual de Id. 62273539]
”.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
vista no
ID 161795316).

Destarte, não obstante o recorrente tenha sustentado que não há provas capazes de imputar
indícios de autoria delitiva a sua pessoa,
é forçoso reconhecer
que sua versão está isolada dos demais elementos probatórios.

Logo, como em casos que tais, n
ão se exige juízo de certeza, é
suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, motivo pelo qual o pleito de despronúncia do insurgente não merece prosperar.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que [...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)”.
(
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
de 11.10.2021).

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser infer
ido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)

Destacamos

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a alegação de ausência de
animus necandi
, uma vez que as lesões causadas não teriam sido graves,
apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que há indícios probatórios de que ele seria o autor d
as perfurações produzidas por arma branca
em

Denival
Sebastião da Silva
na região do tórax, da face e do membro superior esquerdo
(
prontuário médico,
ID
161791433
, p.
82)
.

Diante disso,
não se pode afastar de plano a possibilidade de que o
recorrente
tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
, especialmente considerando as regiões atacadas
.
Logo
, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que
o insurgente

agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na sua peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrin
a de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Cort
e de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idône
o para que seja despronunciado.

Por conseguinte, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes narrados na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Benedito Paes da Silva
,

mantendo
inalterada a

sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca
de
São José do Rio Claro,
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (
art
. 121, §2º, II e IV,

c/c
art.
14, II, do Código Penal
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023